Tribunal: CARF
Processo: 13934.720013/2013-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-10-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13934.720013/2013-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.828 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
TERESINHA PAPIN RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF No 180.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais
que podem ser todos os meios de prova admitidos em direito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no
julgamento, dar provimento parcial ao recurso voluntário interposto, restabelecendo a dedução
no valor de R$ 2.900,00. Vencidos os conselheiros: (i) Diogo Cristian Denny (relator), Rodrigo
Duarte Firmino e Francisco Ibiapino Luz, que negaram-lhe provimento; e (ii) Gregório
Rechmann Junior, Ana Claudia Borges De Oliveira e Wilderson Botto (suplente convocado), que
deram-lhe provimento em maior extensão, restabelecendo a dedução no valor de R$ 19.400,00.
Designado redator do voto vencedor o conselheiro Jose Marcio Bittes.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes – Redator Designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13934.720013/2013-32
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.828 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13934.720013/2013-32

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Do lançamento
Contra a contribuinte acima identificada foi emitida a notificação de lançamento de fls.
4/8, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas, ano-calendário 2010, por
meio da qual se apurou a dedução indevida de despesas médicas, no valor de
R$ 39.790,00, em razão de a contribuinte não ter atendido à intimação para apresentar
os documentos probatórios pertinentes.
Da impugnação
Cientificada do lançamento em 24/01/2013 (fl. 44), a contribuinte apresentou, em
25/02/2013, a impugnação de fls. 2/3, abaixo resumida.
Não é verdade que a contribuinte tenha sido intimada previamente a apresentar os
documentos probatórios das despesas médicas.
Em vez de glosar as despesas médicas declaradas, a fiscalização poderia ter notificado
os beneficiários dos rendimentos para confirmar a veracidade das informações
prestadas.
A contribuinte apresenta cópias das notas fiscais e dos recibos que comprovam o
pagamento das despesas declaradas, com exceção de recibos no valor de R$ 11.050,00
emitidos por Dr. Ricardo F. Muarrek, que foram extraviados, mas cujas cópias estão
sendo providenciadas.
Da revisão de ofício do lançamento
Nos termos do art. 6°-A da IN RFB n° 958/2009, incluído pela IN RFB n° 1.061/2010, a
fiscalização, após analisar os esclarecimentos e documentos apresentados pela
impugnante, procedeu à revisão de ofício do lançamento, tendo elaborado o termo
circunstanciado de fls. 57/58, aprovado pelo despacho decisório de fl. 59, por meio da
qual, pelos motivos ali descritos, manteve parcialmente a glosa das despesas, reduzindo-
se o imposto suplementar lançado de R$ 10.676,48, para R$ 8.272,98.
Tendo tomado ciência do resultado da revisão do lançamento (fl. 65), a contribuinte
apresentou, em 05/09/2014, a manifestação de fls. 67/70, acompanhada dos documentos
de fls. 71/109.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.828 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13934.720013/2013-32

O direito à dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, devidamente comprovados, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/04/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 19/05/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os
requisitos legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo
pagamento.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Em litígio a glosa de despesas médicas com o profissional Ricardo Faissal M.
Muarrek, de R$22.450,00
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está prevista no art. 8°,
caput, II, a, da Lei n° 9.250, de 26/12/1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
As condições para a dedutibilidade dessas despesas estão expressas no § 2° desse
mesmo artigo:
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.828 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13934.720013/2013-32

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Deve-se ressaltar ainda que, nos termos do art. 73 do Decreto n° 3000/1999, que
reproduz o art. 11, § 3o, do Decreto-Lei no 5.844, de 1943, todas as deduções estão
sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
A contribuinte informou na DIRPF 2011 (fls. 19/24) o pagamento de despesas médicas
no valor total de R$ 39.790,00, conforme segue:
Beneficiário
Valor (R$)
Clinica de Anestesiologia Ivaiporã
3.640,00
Hospital e Maternidade Ivaiporã Lda.
3.300,00
Ricardo Faissal M Muarrek
30.450,00
Rosa Kalan
2.400,00
Total
39.790,00
Essas despesas foram integralmente glosadas na notificação de lançamento, em razão de
a contribuinte não ter atendido à intimação para apresentar os documentos probatórios
de seu pagamento.
Nesse ponto, cabe observar que a contribuinte nega que tenha sido intimada. Observo,
todavia, que a mencionada intimação ocorreu por meio do edital de fls. 29/30, após a
tentativa infrutífera de intimar a contribuinte no endereço por ela informado à Secretaria
da Receita Federal do Brasil, consoante se verifica às fls. 27/28.
De qualquer forma, essa questão se torna irrelevante, uma vez que todos os documentos
apresentados pela contribuinte foram submetidos à apreciação da fiscalização na revisão
de ofício do lançamento, conforme consta no termo circunstanciado de fls. 57/58, sendo
de se observar que, após tal análise, o valor das despesas glosadas foi reduzido de
R$ 39.790,00 para R$ 31.050,00, conforme quadro abaixo:
Beneficiário
Valor aceito
Glosa mantida
Clinica de Anestesiologia Ivaiporã
3.640,00
0,00
Hospital e Maternidade Ivaiporã Lda.
3.300,00
0,00
Ricardo Faissal M. Muarrek
0,00
30.450,00
Rosa Kalan
1.800,00
600,00
Total
8.740,00
31.050,00
O litígio, portanto, resume-se apenas às despesas cuja glosa foi mantida pela
fiscalização. Passemos, então, à análise de cada uma delas.
Das despesas declaradas como pagas a Ricardo Faissal M. Muarrek
A contribuinte informou na DIRPF 2011 ter pago a esse profissional a importância de
R$ 30.450,00. Em sua impugnação, ela apresentou três recibos emitidos em seu nome,
no valor total de R$ 19.400,00, conforme segue:
Data
Valor
Descrição do serviço
Folha
30/08/2010
1.900,00
Honorário médico realizado com a mesma nessa data
36
13/04/2010
13.000,00
Honorário médico realizado com a mesma nessa data
37
02/08/2010
4.500,00
Honorário médico realizado com a mesma nessa data
38
Total
19.400,00

Na revisão do lançamento, a fiscalização manteve integralmente a glosa das despesas de
R$ 30.450,00, mediante a seguinte justificativa: “R$ 11.050,00 por ausência completa
de comprovação, e R$ 19.400,00 por falta de comprovação do efetivo pagamento e da
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.828 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13934.720013/2013-32

efetiva prestação de serviços, nos termos do que foi solicitado na Intimação no 97/2014,
sem atendimento até a presente data (fls. 52/53)”.
Para comprovar a efetividade dos pagamentos ao médico Ricardo Faissal M. Muarrek, a
contribuinte informa em sua manifestação de fls. 67/70 que está anexando cópia dos
cheques ali relacionados (itens 01.01 a 01.10 da petição).
Registre-se, de início, que não foi apresentado o cheque de R$ 1.900,00 mencionado no
item 01.07 da manifestação da contribuinte.
Quanto aos cheques mencionados nos itens 01.08 a 01.10 (dois de R$ 5.000,00 e um de
R$ 2.500,00), deve-se ressaltar que, como afirma a própria contribuinte, eles foram
emitidos por sua filha Sandra Maria Papin Rodrigues, não havendo, por conseguinte,
como vinculá-los a despesas médicas da impugnante. Além disso, todos esses cheques –
juntados às fls. 89/90 – foram emitidos em meados de 2009, não se prestando, por
conseguinte, como prova de despesas incorridas no ano-calendário 2010.
Com relação aos cheques dos itens 01.01 (fls. 78/79 - R$ 150,00), 01.03 (fl. 81 -
R$ 5.000,00), 01.04 (fls. 82/83: R$ 900,00), 01.05 (fls. 84/85 - R$ 1.000,00) e 01.06
(fls. 86/87 - R$ 1.000,00), pode-se observar que nenhum deles é nominal a Ricardo
Faissal M. Muarrek; em vez disso, são nominais a diferentes pessoas físicas ou
jurídicas. A anotação no verso desses cheques do nome de Ricardo Faissal não garante,
por si só, que se trate do pagamento de despesas médicas a ele efetuado pela
contribuinte.
Por fim, no que se refere ao cheque do item 01.02, no valor de R$ 8.000,00, emitido em
13/03/2010, juntado à fl. 80, constata-se que ele é nominal a Ricardo Faissal M.
Muarrek. Assim, e considerando que as fichas médicas de fls. 71/76 comprovam que a
impugnante era paciente desse médico no ano-calendário 2010, entendo que, nos termos
do inciso III do § 2° do art. 8° da Lei n° 9.250/1995, transcrito mais acima, deva-se
aceitar esse cheque como prova do pagamento de parte das despesas médicas declaradas
pela contribuinte.
Diante do exposto, com relação às despesas médicas referentes a esse profissional,
deve-se reduzir o valor glosado de R$ 30.450,00 para R$ 22.450,00.
Observo, por fim, que constam dos autos recibos emitidos pelos profissionais e
relatórios do Hospital e Maternidade Ivaiporã Ltda., onde consta a informação “Dr. Ricardo”
(fls. 71/76).

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Voto Vencedor
Conselheiro(a) José Márcio Bittes – Redator Designado.
Embora seja inconteste o direito da fiscalização em exigir os comprovantes de
efetivo pagamento das despesas médicas quando julgar que os recibos apresentados não são
suficientes (Súmula CARF no 180), tal comprovação não pode restringir as provas admitidas em
direito.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.828 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13934.720013/2013-32

O Art. 369 do Novo CPC é expresso em admitir todos os meios legais para provar
a verdade dos fatos, não havendo espaço para se rejeitar provas que não sejam ilícitas ou
moralmente ilegítimas.
No caso em tela, a CONTRIBUINTE apresentou cheques com valores
compatíveis com parte das despesas médicas glosadas, nos quais constam a assinatura do
profissional de saúde emissor de recibos de pagamento no verso do cheque. O mesmo
profissional apresenta relatório médico de acompanhamento da paciente.
A recusa da fiscalização em aceitar tais provas sob o argumento de que a mera
assinatura no verso não comprovaria o efetivo pagamento deve ser afastada, pois a boa-fé deve
ser presumida. Caberia à fiscalização comprovar a existência de outro negócio jurídico que
afastasse presunção que encontra suporte nos fatos apresentados e comprovados, o que não foi
feito.
Assim, pelo fato da fiscalização não apresentar provas aptas a afastar a
comprovação dos pagamentos pelos cheques apresentados, considero comprovado o efetivo
pagamento das despesas médicas glosadas no valor de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento parcial restabelecendo a dedução no valor de R$ 2.900,00.
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes

Fl. 145
DF CARF MF
Original